Tribunal: TJSP
Processo: 1501665-51.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de pré-executividade acolhida - Engenheiro - Comprovação de inexistência de prestação de serviços desde 1996 no município de Lorena - Inocorrência de fato gerador - Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para R$ 800,00 - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.